Tribunal: TJSP
Processo: 1038110-74.2020.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Virgilio de Oliveira Junior
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-01-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1038110-74.2020.8.26.0576 - São José do Rio Preto
1
Registro: 2021.0000029035
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível no 1038110-74.2020.8.26.0576, da Comarca
de São José do Rio Preto, em que é apelante WILTON DAVID
BORGES (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO BRADESCO
S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 23a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Desembargadores MARCOS GOZZO (Presidente) E HÉLIO
NOGUEIRA.
São Paulo, 21 de janeiro de 2021.
VIRGILIO DE OLIVEIRA JUNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1038110-74.2020.8.26.0576 - São José do Rio Preto
2
Voto: 47968
Apelação Cível No: 1038110-74.2020.8.26.0576
Comarca: São José do Rio Preto
Apelante: Wilton David Borges
Apelado: Banco Bradesco S/A
Ação
de
obrigação
de
fazer
(manutenção de contrato bancário –
conta corrente) e indenização por
dano
moral.
Sentença.
Improcedência.
Irresignação
do
autor.
Apelação.
Encerramento
unilateral de contas corrente pela
instituição
bancária.
Possibilidade
mediante
prévia
notificação
ao
cliente. Previsão na Resolução no.
2.025/1993 do BACEN. Precedentes
STJ
e
TJSP.
Sentença
mantida.
Recurso desprovido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1038110-74.2020.8.26.0576 - São José do Rio Preto
3
Wilton David Borges ajuizou ação de
obrigação de fazer cumulada com indenização por dano
moral contra Banco Bradesco S/A para requerer a
manutenção de sua conta corrente junto ao banco (que
encaminhou notificação para o encerramento da conta). O
d. Juízo 'a quo' julgou o feito improcedente [fls. 85/86].
Irresignado, o autor apelou, buscando a procedência da
ação [fls. 88/96]. Após, vieram as contrarrazões [fls.
99/108]. Recurso processado, em seguida.
É o relatório.
O recurso é desprovido.
Explica-se.
Não há abusividade do encerramento
unilateral da conta bancária, visto que a instituição
bancária
enviou
prévia
comunicação
por
escrito
e
concedeu prazo razoável para a adoção de providências
[fls. 46/48] .
Extrai-se dos documentos acostados
aos autos que o banco informou ao correntista sobre o seu
interesse no cancelamento unilateral do contrato celebrado, exatamente nos termos da determinação
contida no artigo 12 e incisos da Resolução no. 2.025 do
BACEN:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1038110-74.2020.8.26.0576 - São José do Rio Preto
4
“Art. 12. Cabe à instituição financeira
esclarecer ao depositante acerca das condições exigidas
para a rescisão do contrato de conta de depósitos à vista
por iniciativa de qualquer das partes, devendo ser incluídas
na
ficha-proposta
as
seguintes
disposições
mínimas:
(Redação dada pela Resolução no 2.747, de 28/6/2000.)
I - comunicação prévia, por escrito, da
intenção de rescindir o contrato; (Redação dada pela
Resolução no 2.747, de 28/6/2000.)
II - prazo para adoção das providências
relacionadas à rescisão do contrato; (Redação dada pela
Resolução no 2.747, de 28/6/2000.) (...)”.
Ademais, o e. Superior Tribunal de
Justiça possui entendimento no seguinte sentido:
[a] “(...) A instituição financeira pode
rescindir unilateralmente o contrato de conta-corrente,
respeitada a notificação prévia e demais requisitos do
artigo 12 da Resolução BACEN 2.025/93” [cf. STJ, REsp no.
16476666/SP, Rel. Min. Antônio Carlos Ferreira, publicado
em 22.03.2017].
[b]
“Recurso
especial.
Civil
e
consumidor. Contrato bancário. Instituição financeira.
Encerramento de conta-corrente após notificação prévia

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1038110-74.2020.8.26.0576 - São José do Rio Preto
5
(resolução Bacen 2.025/93, art. 12). Caráter abusivo. Não
caracterização
(cc/2002,
art.
473).
Inexistência
de
obrigação de contratar. Não incidência do art. 39, ix, do
cdc. Recurso provido” [cf. STJ, REsp no. 1.538.831/DF, 4a
Turma, Rel. Min. Raul Araújo, DJE em 17.08.2015].
Na mesma linha, a jurisprudência
deste e. TJSP:
[a] “Embargos de declaração - Alegação
de omissão no voto condutor do acórdão Fundamentação
suficiente, em que pese o silêncio sobre o Código de Defesa
do Consumidor Voto completo ao argumentar que o
contrato não é eterno e há prazo para a notificação
premonitória
do
encerramento
de
contas
correntes
bancárias (Resolução n. 2.025 do Banco Central do Brasil)
Prazo observado pelo réu Situação em que, “prima facie”, a
resilição foi regular Embargos de declaração rejeitados”
[TJSP, EDCL no. 2021418-67.2017.8.26.0000/50000, 12a
Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Cerqueira Leite,
julgado em 07.02.2018];
[b] “APELAÇÃO. Ação de obrigação de
fazer e indenizatória, sob a alegação de impossibilidade de
encerramento unilateral da conta corrente do apelante.
Sentença de parcial procedência que apenas estendeu o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1038110-74.2020.8.26.0576 - São José do Rio Preto
6
prazo para encerramento, de 30 para, no total, 90 dias.
Apelo da parte autora pleiteando a reforma. Relação de
consumo. Súmula no 297 do STJ. Incidência do referido
diploma que, por si só, não garante a procedência dos
pedidos pelo consumidor, mesmo que se trate de contrato de
adesão. Contrato bancário. Conta corrente. Encerramento
unilateral da conta do autor pela instituição financeira.
Possibilidade. Notificação prévia da correntista enviada
pela apelada, concedendo-lhe prazo para encerramento da
referida conta bancária. Possibilidade de rescisão mediante
prévio aviso por escrito. Precedente do C. STJ e deste E.
Tribunal. Regularidade no procedimento da instituição
financeira. Observação do art. 12 da Resolução CMN no
2.025/93.
Dano
moral.
Não
caracterizado.
Recurso
desprovido” [TJSP, AP no. 1006516-85.2015.8.26.0004, 20a
Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Roberto Maia, julgado
em 04.09.2017];
[c] “Obrigação de Fazer - Encerramento
de contas correntes de forma unilateral Pretensão à
manutenção das contas e indenização por danos morais de
R$ 100.000,00 - Sentença de improcedência Recurso dos
autores - Preliminar de cerceamento de defesa por não
produção de prova oral - Inocorrência - Impossibilidade -
Instituição financeira que observou o cumprimento das

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1038110-74.2020.8.26.0576 - São José do Rio Preto
7
disposições para o aludido encerramento - Aplicação do
artigo 12 da Resolução no 2.025 de 1993 do Banco Central -
Danos morais não caracterizados - Aplicação do art. 252 do
RITJSP - Sentença mantida Recurso não provido” [TJSP, AP
no. 1003704-58.2016.8.26.0223, 38a Câmara de Direito
Privado, Rel. Des. Achile Alesina, julgado em 15.03.2017];
Portanto, conforme se verificou, é
perfeitamente regular o encerramento unilateral de conta
corrente, desde que mediante notificação prévia em prazo
razoável, que ocorreu, de fato, no caso concreto.
Mantém-se, então, integralmente a r.
sentença.
Sucumbente o autor também em sede
recursal, arcará com as custas e despesas processuais,
bem como com os honorários advocatícios do patrono da
parte contrária, arbitrados em 15% do proveito econômico
obtido, aí já computados os honorários recursais, o que se
faz para remunerar o trabalho adicional realizado, nos
termos do artigo 85, parágrafos 2o e 11, CPC/2015.
Explicita-se que toda matéria devolvida
no apelo se encontra prequestionada, com a ressalva de
que o magistrado não está obrigado a mencionar
expressamente todos os pontos alegados pelas partes,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1038110-74.2020.8.26.0576 - São José do Rio Preto
8
tampouco a citar as normas aventadas, bastando que o
recurso tenha sido fundamentadamente apreciado.
Ante o exposto, nega-se provimento ao
recurso.
Virgilio de Oliveira Junior
Relator
Assinatura Eletrônica